Tribunal: TJDFT
Processo: 0753348-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753348-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASA DE VIDRO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (R$ 42.561,72), indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da executada/agravada no polo passivo, na condição de corresponsável. Alega, em síntese, que: 1) uma sociedade não pode simplesmente fechar as portas e desaparecer, devendo a sua extinção seguir os arts. 1.033 a 1.038 do Código Civil; 2) não sendo o caso de falência, a sociedade deve arrecadar todos os seus bens, realizar o inventário patrimonial (ativo fixo e circulante) e levantar o balanço do ativo e do passivo, inclusive tributário, liquidar as dívidas e partilhar eventuais sobras para, então, ser possível a sua extinção jurídica; 3) a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita por si só e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, conforme Súmula 435/STJ; 4) não encontrada a pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, desde logo pode ser requerida a responsabilização pessoal e o redirecionamento da execução fiscal ao sócio ou terceiro com poderes de administração, ainda que não tenham exercido poderes de gerência quando do fato gerador do tributo não adimplido (Temas Repetitivos 962 e 981 do STJ); 5) certificado pelo Oficial de Justiça que a sociedade não mais funciona em seu endereço fiscal, há presunção de dissolução irregular e deve ser incluído no polo passivo o administrador da época deste ato ilícito, sem exigência de prévio processo administrativo fiscal e mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 6) não há dúvidas quanto ao perigo de dano, ante a possibilidade de dilapidação de patrimônio do sócio gerente. Requer, em antecipação da tutela recursal, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando da dissolução irregular e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante. Quanto ao ponto, estabelece a Súmula 435/STJ, bem como os Temas Repetitivos 630 e 981: Súmula 435/STJ Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Tema Repetitivo 630/STJ Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Tema Repetitivo 981/STJ O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. E, no caso, o Distrito Federal comprova que a empresa agravada não foi localizada no seu domicílio fiscal (ID 118316833 do processo referência), o que justificaria o redirecionamento da execução ao seu sócio. Nesse sentido: “(...) 4. Se foram constatados indícios de dissolução irregular da sociedade, diante da existência, nos autos, de certidão, emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF e indicado na Junta Comercial; e se a Executada não comunicou a alteração de endereço, tampouco providenciou o cancelamento regular de suas atividades, é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio gerente ou administrador dela. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. ‘(...) havendo indícios da dissolução irregular, configurados estão os requisitos da legitimação passiva dos sócios-gerentes para a execução fiscal, não significando a sua inclusão no polo passivo da demanda afirmação de certeza a respeito da existência da responsabilidade tributária, o que será debatido nos competentes embargos do devedor’ (REsp n. 906.305/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/3/2007, DJ de 15/3/2007). (...)’ (Acórdão 1946291, 0733802-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) “(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não- tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 5. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras. 6. O enunciado de Súmula de n. 435 consolidou o seguinte entendimento: ‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. 7. ‘A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder’. Entendimento sufragado pela Primeira Seção desta Corte nos ERESp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.08 IV. Dispositivo e tese 8. Deu-se provimento ao recurso. Tese: É possível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador quando constatado que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, gerando a presunção iuris tantum de dissolução irregular. (...)” (Acórdão 1944905, 0732235-70.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) “(...) ‘1. É possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa devedora quando demonstrada sua dissolução irregular, conforme Súmula 435 do STJ e Tema 981 de recursos repetitivos. 2. Não é necessário procedimento administrativo fiscal prévio para garantir o contraditório do sócio no redirecionamento.’ (...)” (Acórdão 1945808, 0713703-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) “(...) 3. ‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’, consoante a Súmula 435 e o Tema 630 do STJ. 4. O encerramento das atividades comerciais sem baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do Distrito Federal implica na presunção de dissolução irregular da sociedade devedora. 5. Presumida a dissolução irregular da sociedade, é cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador na data da dissolução irregular, consoante tese do STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 981). (...)” (Acórdão 1941404, 0727722-59.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) “(...). 4. O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que ‘a certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal’. Precedentes. 5. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção ‘iuris tantum’ de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio gerente. (...)” (Acórdão 1940323, 0733645-66.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, inclusive porque, mesmo indeferido o redirecionamento da execução, já foi determinada a citação do sócio da agravada. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator